Tribunal: TJMT
Processo: 1014354-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014354-69.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (EMBARGADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (EMBARGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), AFG DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.389.491/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AURIMAR ALVES - CPF: 015.543.468-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1014354-69.2019.8.11.0000 – ID no 55468998

EMBARGANTES
: RODRIGO CALETTI DEON e JOSÉ ARMANDO ARGENTA

EMBARGADOS
: CESAR AUGUSTUS MELO e ELIETE SOARES CASARIN

TERCEIRO INTERESSADOS
: AFG DO BRASIL LTDA e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INOCORRÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1014354-69.2019.8.11.0000 – ID no 55468998

EMBARGANTES
: RODRIGO CALETTI DEON e JOSÉ ARMANDO ARGENTA

EMBARGADOS
: CESAR AUGUSTUS MELO e ELIETE SOARES CASARIN

TERCEIRO INTERESSADOS
: AFG DO BRASIL LTDA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

RODRIGO CALETTI DEON e JOSÉ ARMANDO ARGENTA
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no
55468998
objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 52619468
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014354-69.2019.8.11.0000
, para
limitar a posse pretendida pelo autor, o esbulho e a liminar possessória na fração de área explorada pelos autores, mediante o plantio de feijão, ou seja, dentro do perímetro descrito pelo
expert
de 872,3280 hectares.

De início, os embargantes fazem um histórico sucinto dos fatos trazidos na ação de origem, aduzindo adiante de que houve um erro material ao afirmar que “
em vários pontos da petição inicial os autores foram claros e objetivos ao apontarem que foram turbados na fração de terra consubstanciada em 1.100 hectares
", sendo que em nenhum momento os requerentes/embargantes limitaram a área turbada àquele referente à plantação de feijão.

Ponderam que a petição inicial deixa claro que exercem posse sobre a totalidade da Fazenda SAN DIEGO, sendo evidente que as benfeitorias e a plantação são provas da sua posse, e que os requeridos/embargados estavam fortemente armados e haviam tomado à força a porteira da aludida Fazenda, negando o seu acesso, sendo certo que esse óbice imposto pela parte requerida poderia resultar em prejuízo aos requerentes com perda total da colheita. Assim, tendo em vista que os embargantes estavam sendo impedidos de entrar na Fazenda, consequentemente, a turbação ocorreu em toda a área da Fazenda San Diego, e não sobre parte desta.

Desta forma, entendem que resta evidente o vício de omissão na análise das informações e pedidos formulados na petição inicial e documentos anexos, ou ainda a ocorrência de erro material da fundamentação do voto proferido no acórdão embargado.

Adiante, os embargantes descreveram as emendas da inicial determinadas nos autos originários e realizadas pelos embargantes, cujo acórdão assim transcreveu:

“ 1)

quando apresentada a primeira emenda da inicial
(ID no 16845994 e ID no 16845995), os Requerentes/Embargantes
estenderam a área tida como turbada para 2.843,8508 hectares
;

2)
que a “
primeira emenda da inicial, estendendo a área tida como turbada para 2.843,8508 hectares sequer foi ainda apreciada’’, ocorrendo tão somente de forma implícita, o que contraria
‘‘o ordenamento jurídico - até porque, a emenda da petição inicial carece de requisitos legais, sendo necessário verificar se estes foram preenchidos para tal desiderato ” ;

3)
que “seguindo a orientação do magistrado (!!!), em petição juntada no ID no 16846452 - fls.470/478 dos autos principais -, os autores/agravados apresentaram a segunda emenda da inicial requerendo desta feita para constasse no polo passivo da demanda possessória os nomes de CESAR AUGUSTUS MELO e ELIETE SOARES CASARIN, bem como entenderam como desnecessária de ampliação do objeto litigioso.
Ainda nesta petição da segunda emenda da inicial, os autores/agravados praticamente confessaram que a turbação se deu na área da plantação de feijão
.” ;

4)
que “o ônus da prova da turbação cabe ao autor da ação e não ao réu,
sendo que neste litígio as provas sobre a área turbada guardam relação com a petição inicial antes das emendas
, não tendo os autores conseguido produzir provas convincentes sobre a área estendida por orientação do juiz singular ” ;

5)
“feitas estas necessárias ponderações,
passo a apreciar se a liminar
concedida preenche os requisitos legais,
excluindo da apreciação a parte que determinou a emenda da inicial
, uma vez que se encontra relacionada ao contrato de arrendamento e compra e venda, e
carecendo de análise inclusive da ocorrência da continência/conexão
.”

Neste particular, esclarecem que tendo em vista que área da Fazenda San Diego pretendida como objeto da ação está dentro de uma área maior denominada Fazenda Itaipu, ao receber a inicial, o juiz determinou que os autores esclarecessem se a área objeto da ação era apenas a Fazenda San Diego com área de 2.843,85 hectares (descrita às fls. 64/79) ou a totalidade da área objeto do contrato (Fazenda Itaipu que possuía uma área originária de 41.969 ha)

Alegam que o referido despacho ainda determinou no seu item 4 que na emenda fosse feito um mapa delimitando a Fazenda San Diego (de 2.843,85ha) dentro da área da Fazenda Itaipu (de 41.969 ha),
possibilitando a análise de

conexão/continência com outras ações possessórias que existem na área maio
r.

E prossegue:

"
Portanto, nota-se que
NUNCA

houve dúvida pelo Juízo em relação ao fato de que o
objeto da ação é a Fazenda SAN DIEGO
(de 2.843,85ha – descrita às fls. 64/79), mas sim s
e haveria pretensão ou a correlação com a área maior objeto do contrato denominada Fazenda Itaipu
(originalmente de 41.969 ha).

Assim,
o Juiz não determinou a emenda da inicial para possibilitar uma majoração da área do litigio de 1.100ha para 2.843,85ha
,
mas sim para esclarecer se o objeto da ação era apenas Fazenda San Diego (de 2.843,85ha) ou a totalidade da Fazenda Itaipu (originalmente de 41.969 ha)
.

Assim,
na emenda à inicial
, foi esclarecida a dúvida em relação à natureza da posse da área, deixando absolutamente claro
que a pretensão da ação é
APENAS
a Fazenda San Diego e NÃO a totalidade da fazenda Itaipu
.

Ademais, basta ler o nome do tópico do “item 3” (“PRETENSÃO É APENAS SOBRE A FAZENDA SAN DIEGO E NÃO DA TOTALIDADE DA FAZENDA ITAIPU”) da petição de emenda à exordial para se verificar que
não

houve majoração
da área objeto da ação, mas sim a
ra
tificação de que se refere
apenas 2.843,85ha da Fazenda San Diego
,
exatamente

como já constava na exordial.
"

Sustentam ainda que: "
seria
impossível
d
e a ação versar apenas sobre a área efetivamente plantada de 1.100 hectares
, pois, por diversas vezes, os Autores indicam (
inclusive com fotos
) que a posse também pode ser observada pelas
demais benfeitorias existentes na área
, tais como
a sede da fazenda San Diego, porteira nova de ferro, as cercas, a estrada, o barracão para venenos, o armazém com maquinários, o alojamento dos funcionários (casa de moradia), tanques de óleo diesel e etc. Portanto
,
a plantação é apenas uma das BENFEITORIAS
.
"

Destacam também que, após a propositura da ação de reintegração de posse, descobriu-se que
César Augusto Melo e Eliete Soares Casarim
haviam sido as pessoas responsáveis por contratar os seguranças armados da empresa Unifort, ou seja, as mesmas pessoas que firmaram “contrato” com os autores/embargantes e (ilegitimamente) revenderam a mesma área para a empresa AFG do Brasil.

Sendo assim, a segunda emenda à inicial foi feita

exclusivamente para incluí-los no polo passivo (alteração subjetiva), não havendo modificação do objeto da ação, que sempre se encontrou muito bem delimitada, tendo os requerentes/embargantes demonstrado – por imagens, mapas, depoimento de testemunhas – que a área objeto da demanda compreende a extensão de 2.843,8508 hectares, sendo esta uma área CERCADA na qual encontrava -se compreendida a plantação de 1.100 hectares de feijão, bem como a sede da Fazenda San Diego, o barracão para venenos, o armazém com maquinários, o alojamento dos funcionários (casa de moradia), tanques de óleo diesel e uma área coberta por braquiária e erva daninha, conforme as fotos anexadas na exordial.

No mais, pontuam que em decisão saneadora datada de 30/01/2020 o magistrado singular se manifestou pela inexistência de conexão entre o presente feito e a ação rescisória com a ação possessória. Da decisão saneadora foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Concluem informando a ocorrência de contradição no v. acórdão, manifestando na seguinte forma: "
pois, em que pese afirmar que “a exagerada e estranha preocupação do magistrado ao determinar a emenda da inicial
se fincou nos contratos pactuados entre as partes, o que
, salvo melhor juízo e respeitadas opiniões divergentes,
não seria apto a subsidiar o feito possessório
’’, em linhas abaixo desse voto,
o mesmo contrato é utilizado como fundamento pela Douta Desa. para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
, aduzindo que ‘‘os próprios documentos que eventualmente dariam origem à posse dos agravados apresentam divergência nas datas no tocante à realização do suposto negócio jurídico realizado entre o agravado JOSÉ ARMANDO ARGENTA e JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO e ELIETE SOARES CASARIM, pois, além da ausência de assinaturas, possuem datas diferentes, conforme se vê dos ID no 16845499 e ID no 16845951’’ e que o CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E ARRENDAMENTO DO IMÓVEL RURAL e seu TERMO ADITIVO, “encontram-se eivados de irregularidades
”

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanada a omissão e a contradição constantes no acórdão, atribuindo a decisão caráter modificativo e integrativo.

As contrarrazões vieram do
ID no 57188961
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), nos termos do artigo 1.026 do CPC/15, pelo seu caráter nitidamente protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1014354-69.2019.8.11.0000 – ID no 55468998

EMBARGANTES
: RODRIGO CALETTI DEON e JOSÉ ARMANDO ARGENTA

EMBARGADOS
: CESAR AUGUSTUS MELO e ELIETE SOARES CASARIN

TERCEIRO INTERESSADOS
: AFG DO BRASIL LTDA e OUTROS

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o acórdão, em especial as questões trazidas no pedido de vistas, exatamente na parte em que o embargante afirma ser contraditório e omisso e/ou erro material:

“
(...)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
08/07/2020
, em que a ilustre Relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
negou provimento ao RAI no 1014354-69.2019.8.11.0000
, para
manter a decisão
de 1o grau de jurisdição que concedeu liminar possessória em favor dos agravantes sobre uma área de 2.843 hectares, situada no Município de Tangará da Serra-MT.

Pedi vista dos autos para melhor análise. O 2a Vogal - eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
– aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Conforme se denota, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CESAR AUGUSTUS MELO
e
ELIETE SOARES CASARIN
em face de
RODRIGO CALETTI DEON
e
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
, buscando a reforma de decisão concessiva de liminar de área de 2.843 hectares, situada no Município de Tangará da Serra-MT.

De início, peço máxima vênia à nobre relatora para discordar de seu voto pelo menos nesta fase de cognição sumária.

A bem da verdade, a decisão agravada no presente recurso é a mesma do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 101351-17.2019.8.11.0000
, inclusive a mesma causa de pedir e pedido, tanto é que a própria relatora fez voto idêntico para ambos, desta forma valho-me daquela decisão para subsidiar o meu voto neste agravo:

“(...)Analisando minunciosamente os documentos trazidos no recurso, em especial a ação proposta pelos

agravados
RODRIGO CALETTI DEON
e
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
, denominada Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar no 12398-64.2019.811.0055 - Código no 312132 , denota-se que na petição inicial de
ID no 16849956
, os autores declararam que são possuidores
desde 2015
de uma área de terras denominada "
FAZENDA SAN DIEGO
", que fora adquirido por meio de uma
CONTRATO DE COMPRA E VENDA E ARRENDAMENTOS
, firmados com os antigos

possuidores, Senhor J
OSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
,
ELIETE SOARES CASARIN
,
CESAR AUGUSTO MELO
e
demais sucessores
.

Informaram ainda que foram turbados na posse de
1.100 hectares
, onde tinham plantação de feijão. Aliás, em vários pontos da petição inicial os autores foram claros e objetivos ao apontarem que foram turbados na fração de terra consubstanciada em
1.100 hectares
, inclusive colacionaram nos autos Boletim de Ocorrência, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Arrendamento de Imóvel Rural, além de mapas, memorial descritivo, fotografias, declaração de lindeiro, holerites, entre outros, conforme
ID no 16845499
a I
D no 16845969
. Confira um fragmento da inicial:

"(...) Os autores vem explorando a atividade agrícola na área rural, onde atualmente tem plantado
1.100 ha de feijão que deverá ser colhido nesta safrinha
(na próxima semana) (...)".

"(...) Em razão destas ameaças (turbações), e do fato de que dentro da fazenda ainda estão alguns funcionários dos autores, bem como diversos insumos, maquinários, 10.000 litros de óleo diesel, sementes,
1.100 há de feijão quase pronto para serem colhidos
, além de outros bens que guarnecem a fazenda, o autor não teve alternativa que não fosse a o ajuizamento da presente ação de Manutenção de posse (...)".

"(...) Além disso, há diversos documentos acostados a essa exordial, que demonstram que o autor vinha desenvolvendo regularmente atividade agrícola na Fazenda San Diego, como Notas Fiscais de produtos, carteira de trabalho dos seus funcionários, holerite de pagamento dos funcionários da Fazenda San Diego,
além dos 1.000 ha de feijão plantado pelo autor
(...)".

"(...)
Importante destacar que os autores possuem 1.100 há de feijão
plantados na referida área, num talhão de terra próximo a porteira, onde os seguranças armados estão acampados desde 14/5/2019, terça-feira passada (...)"

"(...) comprovado o pressuposto do inciso II, a turbação sofrida pelos autores,
atualmente cultivo 1.100 há feijão estão devidamente comprovada
através das fotos, vídeos, áudios dos funcionários da fazenda, além do Boletim de Ocorrência registrado pelo Senhor Márcio (engenheiro agrônomo) da fazenda San Diego, onde reata evidenciada a ameaça á posse (...)."
Grifei
.

Portanto, conforme se vê, exaustivamente os autores/embargados declaram na
petição inicial
que a turbação se deu sobre a porção de
1.100 hectares
.

Todavia, ao proferir o despacho a inicial (
ID no 16845990
),

o magistrado de primeiro grau determinou a
primeira emenda à inicial
a fim de que os autores/agravados: "
1)
Esclarecessem a natureza/origem da posse de Rodrigo Caletti Deon;
2)
delimitassem expressamente o objeto do litígio, esclarecendo se exercem posse e
desejam ser mantidos apenas sobre a área da Fazenda San Diego,
na forma descrita às fls. 64/79, ou se
sua posse e pretensão atingem a integralidade da área contratada
."

Grifei
.

Determinou ainda o magistrado que os agravados: "
3)
identificassem a natureza da posse da área pretendida, ou seja, qual a área se refere ao arrendamento e qual área foi objeto de compra pelos autores.
4)
A apresentem planta da área cuja manutenção é pretendida (objeto do litígio) delimitando-a dentro da área da Fazenda Itaipu, identificando também as demais áreas que são objetos de outros litígios envolvendo os autores/agravados ou seus antecessores (Espólio de José Eustáquio e Eliete Soares Casarin), de forma que o juízo possa aferir eventual conexão ou continência com as demais demandas possessórias envolvendo a área original da Fazenda Itaipu, existentes na Comarca."

Ordenou ainda que: "
5)
Adeque do valor da causa ao valor da área objeto do litígio, ainda que com ponderações atinentes a eventual inexistência de título de domínio e eventual litigiosidade."

Ao final, determinou a expedição de
auto de constatação
, uma vez que os autores/agravados apresentaram argumentos de que existia safra na pendência de colheita, quando então o Oficial de Justiça deveria identificar a localização e a extensão da área cultivada, a situação do cultivo e o estágio dos grãos com previsão de colheita, com identificação dos ocupantes da área e seus lindeiros.

Em princípio, foi expedido
MANDADO DE CONSTATAÇÃO
no
ID no 16845993
. De posse do mandado, o Oficial de Justiça dirigiu-se à área em discussão, lavrando “
AUTO DE CONSTATAÇÃO
" de
ID no 16845993
, onde afirmara que foi informado pelo engenheiro agrônomo dos autores -

Sr. MÁRCIO AVELLO PINHEIRO
-

que a área objeto da plantação totaliza 1.000 hectares.

Na oportunidade, se encontravam na área da plantação as seguintes pessoas:
Renan Oliveira do Espírito Santo
;
Moisés Souza Guimarães da Silva
;
Wilson José Pedro da Silva
e
Raimundo Pereira de Souza Junior
, todos funcionários da empresa UNIFORT, sob comando do Sr. "XERIFE", o qual disse que estava fazendo segurança para empresa AFG BRASIL LTDA. Ainda se encontravam Valmir Sobrinho, que teria trabalhado na entrada da porteira. Confira:

“(...) a área objeto da constatação cultivada e apontada pelo autor e seu representante como objeto da lide, situa-se dentro dos limites da Fazenda San Diego I, a cultura existente é a de feijão, que segundo informações do engenheiro agrônomo Sr. Marcio Avello Pinheiro, prestador de serviços contratado pelos autores, que aquela lavoura trata-se de feijão variedade “CAUPI”, o início do plantio foi em 08/03/2019, e o término da planta foi em 31/03/2019, assim distribuídos conforme estágios:

a)

100 ha (cem hectares) está em processo de perda, em razão da sua não colheita que, segundo as informações estava prevista para o dia 15/05/2019 (próximo passado);

b)

300 ha (trezentas hectares) está em fase de colheita IMEDIATA;

c)

300 ha (trezentas hectares) está em fase de de termino de maturação com colheita prevista para o dia 05/06/2019 (próximo futuro); e

d)

300 ha (trezentas hectares) está em fase de início de maturação, com previsão para colheita com previsão para colheita a partir do dia 13/06/2019 (próximo futuro), totalizando uma área de 1000 ha (mil hectares) (...)."

DOS OCUPANTES ENCONTRADOS SOBRE O IMÓVEL

As pessoas encontradas sobre

a área: Renan Oliveira do Espírito Santo (não apresentou documento); Moisés Souza Guimarães da Silva RG 2878768-4;Wilson José Pedro da Silva RG 21692254SSP/MT e Raimundo Pereira de Souza Junior RA 30033.292831-0, todos foram unanimes em afirmar que são funcionários da empresa UNIFORT devidamente contratada pela AGF do Brasil Ltda, e que estão sob a área exercendo segurança desde o dia 11/05/2019, sob o imediato comando do Sr. "XERIFE". Após insistentes indagações não souberam responder o nome da pessoa chamado pelo epiteto acima mencionado e que estão ali fazen segurança daquela área para a empresa AFG Brasil Ltda., a qual também é detentora de outra área após a Fazenda Branca, cerca de 50 km à frente, ainda na antiga BR 364, que não têm nenhuma relação com plantio de feijá, porém ocupam as instalações da Fazenda San Diego e deixam adentrar naquela propriedade somente aqueles com a expressa autorização do "XERIFE" através do aplicativo whatsApp. Outro encontrado nas instalações da sede da fazenda San Diego trata-se da pessoa

de Valmir Sobrinho, que foi categórico em afirmar ser contratado pela empresa AFG Brasil Ltda., que exerce a função de segurança inclusive teria trabalhado na porteira de entrada naquela noite em companhia do Sr.Wilosn José Pedro da Silva RG 21692254SSP/MT (...)".

Todavia, o Perito Técnico
JACOB KAISER
que acompanhou os Oficial de Justiça por determinação do próprio Juízo singular, apresentou seu parecer quanto à materialização do cumprimento da liminar, chegando à conclusão que a área objeto da liminar perfaz um total de
872,3280 hectares
, incluídas as áreas de circulação, bastando verificar o I
D no 36281959
do
Agravo de Instrumento no 1014354-69.2019.8.11.0000
, contra a mesma decisão (apenso).

Em
30/05/2019
, o Juiz concedeu a liminar aos autores RODRIGO CALETTI DEON e JOSÉ ARMANDO ARGENTA, permitindo a colheita e depósito do feijão existente na área de 1.000 hectares (I
D no 16845994
) - fl.400 (autos origem).

Também em
30/05/2019
foi distribuída no Juízo de 1a Grau, a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
, tendo como autores
CESAR AUGUSTUS MELO
e
ELIETE SOARES CASARIN
e como requerido
JOSÉ ARMANDO ARGENTA,
pela suposta inadimplência tanto do arrendamento de parte da área, quanto da compra e venda da outra parte.

Em cumprimento do despacho inicial, em
31/05/2019
, os autores apresentaram a
primeira emenda da inicial
(
ID no 16845994
e
ID no 16845995
), estendendo a área tida como turbada para
2.843,8508 hectares
, sob o argumento de que o mapa e memorial descritivo colacionados às fls. 64/79 identificavam essa área com sendo da "Fazenda San Diego"

(fls.404/403 - autos principais).

A

primeira emenda da inicial
, estendendo a área tida como turbada para
2.843,8508 hectares

sequer foi ainda apreciada, no entanto,

o Juiz singular, levando em consideração a distribuição da
ação de

rescisão contratual
, determinou na mesma data da efetivação da primeira emenda da petição da inicial em
31/05/2019
,

nova emenda

da inicial
(
ID no 16846451 - fl.456 - autos principais
), considerando o teor do contrato - juntado no
ID no 1694651
- fls.461/465 autos principais -

entre os vendedores
CESAR AUGUSTUS MELO
e
ELIETE SOARES CASARIN

com os ora agravantes sobre uma área de
7.490 hectares
, bem como em face da identificação dos vendedores como os contratantes da empresa UNIFOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA que supostamente turbou a área (
ID no 16846451
- fls.458/459 dos autos principais), inclusive na oportunidade

“
reputou necessário
”

(pasmem!!!)
aos autores/agravados a ampliação do litígio sobre a porção trazida no citado contrato:

“
(...) Considerando o teor do contrato de fl. 78 dos autos Código no 313995, cujo translado para este feito já foi determinado por este Juízo, identificando as pessoas de
Cesar Augustos Melo e Eliete Soares Casarim como contratantes da empresa Unifort Segurança e Vigilância patrimonial Ltda., bem como do contrato celebrado entre estes e a requerida AFG do Brasil Ltda. atinente a posse da área litigiosa, bem como de outras áreas que integrariam o contrato de compra e venda do arrendamento que instruiu a inicial
, reputo necessário oportunizar ao autor a
emenda da inicial quanto a identificação do polo passivo e quanto o que se refere a limitação da área objeto do litigio
.”

Seguindo a orientação do magistrado
(!!!)
, em petição juntada no
ID no 16846452
- fls.470/478 dos autos principais -, os autores/agravados apresentaram a

segunda emenda da inicial
requerendo desta feita para constasse no polo passivo da demanda possessória os nomes de

CESAR AUGUSTUS MELO
e
ELIETE SOARES CASARIN,
bem como entenderam como

desnecessária de ampliação do objeto litigioso
.

Ainda nesta petição da
segunda emenda da inicial
, os autores/agravados praticamente confessaram que a turbação se deu na área da plantação de feijão. Confira alguns parágrafos:

"(...) Não bastando o laudo de constatação assinado por 2 oficiais de justiça,
tem-se agora o fato novo de que a mesma área que o Senhor Cesar venceu para os autores, foi agora vendida para a AFG do Brasil
.

Ora, sem adentrar nas esferas moral, criminal, dolosa e de má-fé dos atos praticados pelo Senhor Cesar Augustus, mas fazendo apenas um Juízo lógico da situação, passamos refletir.

Se o Senhor Cesar vendeu a área em 06/05/2019, como que os réus podem ser os donos da cultura de feijão?
Se dentre os turbadores está o comprador da área

(AFG do Brasil), como ela pode ter adquirido a área em 06/05/2019, já ter plantado e estar pronto para colher? Não tem lógica
.

A única lógica, diante de todos os fatos e documentos existentes nos autos,
é de que a cultura plantada pertence aos autores
(...)"

Através do
ID no 16846453
- fls.479/488 dos autos principais -

o Juiz “a quo”

apreciou a

segunda emenda, designando audiência de justificação prévia para
27/06/2019

(I
D no 16846456
). Contudo, em
15/07/2019
,

mesmo sem a realização da audiência, concedeu a liminar vindicada
, conforme
ID no 16846464
- fls.563/565 dos autos principais.

Todavia, tal decisão foi objeto do
RAI no 1010957-02.2019.8.11.0000
, sendo deferida liminar para a imediata realização da audiência de justificação prévia, em decisão da lavra da douta Relatora -

Desembargadora - Clarice Claudino da Silva
-, conforme
ID no 16846468
, recurso esse provido à unanimidade.

Realizada audiência de justificação prévia, o Juiz a "quo", dando valor aos depoimentos colhidos naquela oportunidade, manteve a liminar anteriormente concedida (aquela que estendeu o litígio para
2.843,8508 hectares),
conforme
ID no 16846492 - fls.717/720 dos autos principais.

Tal decisão foi objeto também deste recurso, cuja liminar recursal foi concedida em parte por esta vogal
(ID no 21269490
)

em substituição à eminente relatora, conforme fragmento da decisão de minha lavra:

“(...) Na decisão de ID no 17783969, deixei de apreciar a liminar recursal, tendo apenas suspendido a liminar possessória até apreciação pelo Juízo de origem do pedido de gratuidade da justiça postulado pela parte agravada na ação principal ou, em caso de indeferimento, determinar o recolhimento das custas iniciais complementares, para o normal prosseguimento do feito.

No ID no 19056548, o juiz da causa informou que indeferiu a gratuidade da justiça e deferiu o parcelamento da diferença das custas em 06 (seis) parcelas mensais.

O recolhimento da primeira parcela das custas foi comprovado no ID no 19586975.

Portanto, resta apreciar a liminar recursal.

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, já que os agravantes buscam sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.

O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Ademais, consoante dispõe artigo 995 do Código de Processo Civil/2015, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo ser irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.

Em se tratando de matéria possessória debatida nos autos, o artigo 561 do CPC/15 prevê que a concessão de liminar nessas ações deve estar condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c)a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em comento, pelo ID no 16845973 constata-se que os agravados ajuizaram ação de manutenção de posse, alegando que vêm explorando a atividade agrícola na área rural, plantado 1.100 hectares de feijão, local onde sofreram a turbação, pugnando pela liminar possessória sobre tal porção de terras.

Determinada a constatação na área pelo Juiz singular, o Oficial de Justiça lavrou o “AUTO DE CONSTATAÇÃO” de ID no 16845993, informando que o cultivo situa-se dentro dos limites da Fazenda San Diego I, cuja cultura existente é a de feijão sobre uma área total de 1.000 hectares, portanto, guardando relação com o objeto da ação, bem como os ocupantes da aludida área eram funcionários da agravante AFG do Brasil Ltda.

Feita tal constatação, foi deferida liminar sobre 1.000 hectares, em 30/05/2019.

Posteriormente a esta liminar, os agravados emendaram a petição inicial, estendendo a área turbada para 2.843,8508 hectares (ID no 16845994), oportunidade em que o Juiz “a quo” designou audiência de justificação prévia (ID no 16846453), no entanto, mesmo não realizando audiência, concedeu a liminar.

Contudo, tal decisão foi objeto do RAI no 1010957-02.2019.8.11.0000, sendo deferida a liminar recursal para determinar a imediata realização de audiência de justificação prévia, em decisão da lavra da relatora originária (ID no 16846468).

Designada nova audiência, o Juiz manteve a liminar anteriormente concedida (ID no 16846495), dando azo ao presente recurso.

Analisando detidamente os autos, bem como a inquirição das testemunhas, há mais dúvidas do que certeza quanto à posse dos agravados na totalidade da área, o que por si só macula a liminar possessória.

Ademais, o próprio documento que eventualmente deu origem à posse possui divergência das datas no tocante à realização do suposto negócio jurídico realizado entre os agravados JOSÉ ARMANDO ARGENTA e RODRIGO CALETTI DEON com JOSÉ EUSTÁQUIO ELIETE SOARES CASARIM, pois além da ausência de assinatura, possuem datas diferentes, conforme se vê dos ID no 16845950 a ID no 16845950.

Portanto, pelos documentos juntados aos autos, é de se concluir, ao menos nesta fase de cognição incompleta, que resta como certa a posse e a turbação menos de ano e dia na parte em que houve o “AUTO DE CONSTATAÇÃO”, ou seja, sobre 1.100 hectares, objeto do primeiro pedido de manutenção de posse, sendo a posse referente às demais porções da área extremamente controvertida e incerta.

Com efeito, presente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante com exceção dos 1.100 hectares pleiteados inicialmente pelos agravados, sobre os quais foram, até prova em contrário, demonstrados os requisitos descritos no art. 561 do CPC/15, necessários para a concessão da medida liminar em ação possessória.

Quando à lesão grave e de difícil reparação com a manutenção do decisum sobre o todo da área, resta evidente, pois os agravantes ficaram impedidos de exercer a posse sobre o bem controvertido.

Deste modo, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo, exceto na porção de 1.100 hectares, sobre a qual, a princípio, restaram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC/15.

Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhes as informações.

Intime-se os agravados para contraminutarem o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2019.

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora em substituição legal”

Denota-se que concedi em parte a liminar recursal, de forma que o litígio se limitasse à área turbada, a qual inclusive foi muito bem delineada na petição inicial.

Contra esta decisão foi protocolado o
Agravo Interno no 1014351-17.2019.8.11.0000
, por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
e
RODRIGO CALETTI

DEON
(
ID no 25915460
).

Em Juízo de retratação, a relatora originária tornou sem efeito a liminar recursal desta relatora em substituição legal, conforme

ID no 31284456
, sob o fundamento de que o contrato e aditivo pactuados entre as partes encontram-se regularmente assinados pelos envolvidos, bem como a empresa de segurança AFG DO BRASIL, em cumprimento à ordem

de CESAR MELO passou a controlar a entrada da Fazenda San Diego

e que a AFG deixou de demonstrar o exercício da posse sobre o imóvel e a turbação alegada.

Pois bem.

Reanalisando a questão, em especial as provas de cunho técnico,

todas elas apontam que a disputa possessória dos autores/ agravados não excede a
1.100 hectares
, na medida em que há três diferentes informações nos autos no tocante ao quantitativo da área turbada, quais sejam,
1.100 hectares
, conforme declinado por várias vezes na
petição

inicial
de
ID no 16845478
;
1.000 hectares
, consoante

"
Auto de Constatação
" dos Oficiais de Justiça (
ID no 168459)
e
856,1459 hectares
, conforme Laudo Pericial do expert
JACOB KAISER
(
ID no 36281959
- Agravo de Instrumento no 1014354-69.2019.8.11.0000 (apenso) - contra mesma decisão).

Portanto, a discussão da área turbada deve ser limitada em uma das porções acima mencionadas.

Isto porque, em regra, nas ações possessórias, não se admite a discussão acerca do domínio ou propriedade, fato este ocorrido nas emendas determinadas pelo Juiz, conforme adiante será delineado.

É cediço que, anteriormente ao novo CPC, era permitida a discussão de posse com base em domínio, todavia, ainda assim, quando a posse fosse disputada pelos dois contendores com base em domínio, inteligência da
Súmula 487 do STF
,

que não é o caso dos autos.

Sobre o referido enunciado sumular, confira-se a jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal:

"O atual Código Civil e a redação atribuída ao art. 923 do Código de Processo Civil i
mpedem a apreciação de questões envolvendo a jus petitorium em juízo possessório
.
No entanto, a doutrina de Pontes de Miranda esclarece ser possível a exceptio dominii nos casos em que duas pessoas disputam a posse a título de proprietários ou quando é duvidosa a posse de ambos os litigantes
. Dessa forma,
'
a exceção do domínio somente é aplicável quando houver dúvida acerca da posse do autor e do réu ou quando ambas as partes arrimarem suas respectivas posses no domínio, caso em que a posse deverá ser deferida àquela que tiver o melhor título, ou seja, ao verdadeiro titular
, sem, contudo, fazer coisa julgada no juízo petitório'. 10. Por fim, a questão debatida nos autos encontra respaldo na Súmula STF n. 487, in verbis: (...) Silvio de Salvo Venosa adverte que 'somente se traz à baila a súmula se ambos os contendores discutirem a posse com base no domínio, ou se a prova do fato da posse for de tal modo confusa que, levadas as partes a discutir o domínio, se decide a posse em favor de quem evidentemente tem o domínio. Todavia a ação não deixa de ser possessória, não ocorrendo coisa julgada acerca do domínio'."
(ACO 685, Relatora Ministra Ellen Gracie, - Relator do Acórdão MARCO AURÉLIO DE MELO - Tribunal Pleno, julgamento em 11.12.2014, DJe de 12.2.2015
).
Grifei
.

Aliás, com advento do novo Código de Processo Civil, a situação ficou mais rígida, cujo
artigo 557
proibiu expressamente a propositura de ação de reconhecimento de domínio quando em trâmite ação fundada em juízo possessório:

"Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
."

Portanto, da redação do artigo 923 do CPC73 não se manteve no artigo 557 do CPC/15, exceto a primeira parte, assim sendo, a exceção de domínio foi expressamente abolida, sendo certo que o sistema jurídico passou a não mais admitir a invocação de direito de propriedade ou
qualquer titularidade de direito sobre a coisa em ações possessórias
, inclusive os atuais julgados não têm mais aplicado a
Súmula no 487 do STF
, a qual, para muitos, deixou de servir como orientação.

Ademais, o
artigo 1210, § 2o, do Código Civil/2020
, já

estabelecia a regra explícita da proibição da exceção de domínio.

"Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
."

Sobre o tema do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA (...). "
O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles
" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1o/8/2012). No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de a parte recorrente postular a proteção possessória com fundamento no direito de propriedade. Incidência da Súmula n. 83/STJ (...). (STJ - AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019)"
(STJ - AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019
)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DE DEFESA DA POSSE DE BEM PÚBLICO POR MEIO DE OPOSIÇÃO (...)
O art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/2015), ao proibir, na pendência de demanda possessória, a propositura de ação de reconhecimento do domínio, apenas pode ser compreendido como uma forma de se manter restrito o objeto da demanda possessória ao exame da posse, não permitindo que se amplie o objeto da possessória para o fim de se obter sentença declaratória a respeito de quem seja o titular do domínio
.

A vedação constante do art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/2015), contudo, não alcança a hipótese em que o proprietário alega a titularidade do domínio apenas como fundamento para pleitear a tutela possessória. Conclusão em sentido contrário importaria chancelar eventual fraude processual e negar tutela jurisdicional a direito fundamental. Titularizar o domínio, de qualquer sorte, não induz necessariamente êxito na demanda possessória. Art. 1.210, parágrafo 2o, do CC/2002
. A tutela possessória deverá ser deferida a quem ostente melhor posse, que poderá ser não o proprietário, mas o cessionário, arrendatário, locatário, depositário, etc.

A alegação de domínio, embora não garanta por si só a obtenção de tutela possessória, pode ser formulada incidentalmente com o fim de se obter tutela possessória.

Embargos de divergência providos, para o fim de admitir a oposição apresentada pela União e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aprecie o mérito da oposição." (
STJ - (EREsp 1134446/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/03/2018, DJe 04/04/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes. 2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

Neste mesmo raciocínio, esclarece o magistério do eminente professor

ELPÍDIO DONIZETTI
em sua obra
Curso Didático de Direito Processual Civil, 15a edição, 2011
:

"(...)
Como sabido, a ação possessória tem objeto cognitivo restrito á discussão sobre a posse
.
A despeito disso, na prática forense, é muito comum ver o autor insistir em demonstrar a sua titularidade sobre a coisa, na equivocada crença de que isso terá alguma relevância para o deslinde da lide
.
A esperança é de que os juízes, seduzidos - por assim dizer - com o título de domínio, acabariam por decidir a lide em favor do proprietário, na errônea convicção de que a posse está subordinada á propriedade
. A confusão generalizada entre pleito possessório e petitório tem razão de ser, haja vista a redação dada ao art. 505 do Código Civil de 1916 (...). Como se vê, a parte final do citado artigo autorizava, de certa forma, a introdução do debate acerca do domínio na demanda possessória, entendimento que acabou sedimentado pela súmula 487 do Supremo Tribunal Federal(...).
Ocorre que o art. 1210, § 2o, do CÓDIGO CIVIL de 2002, que praticamente reproduziu a redação do art. 505 do antigo diploma legal, não contempla a parte final do dispositivo revogado, a qual permitia a discussão sobre o domínio em sede de contestação
.

Trata-se, a toda evidência, de silêncio eloquente, de sorte que não se pode mais discutir propriedade ou domínio na ação possessória.
Com efeito, a exclusão da possibilidade de se introduzir a questão da propriedade no procedimento dos interditos representa aprimoramento técnico por parte do legislador, que se mostrou atento ao fato de que a posse é direito subjetivo independente do direito de propriedade e, como tal, igualmente digna de tutela pela ordem jurídica
. A bem da verdade, é equivocado pensar que a posse ocupa posição subalterna em relação á propriedade. Tanto é assim que o ordenamento jurídico contempla a função social da posse, materializada, principalmente, na disciplina da usucapião.
Essa também a finalidade do art. 1210, § 2o, do CÓDIGO CIVIL de 2002: proclamar a independência do direito de posse (ius possessionis) com relação à propriedade
.
Em virtude dessa independência, é

possível afirmar que aquele que cometeu esbulho não pode se defender valendo-se do título de domínio
. Se o proprietário violou a posse legítima de outrem, deve, antes de tudo, restituí-lo ao status quo ante para, depois, buscar proteger a posse decorrente de eventual direito de propriedade. Esse é o espírito do art. 923 do Código de Processo Civil, o qual veda o ajuizamento da ação petitória no curso da ação possessória, como forma de evitar decisões conflitantes ou, ainda, o esvaziamento da tutela possessória."
Grifei
.

Seguindo a mesma linha, é o entendimento do
Conselho da Justiça Federal
. Este, por ocasião da
Primeira Jornada
, expôs através dos
enunciados no 78 e no 79 respectivamente:

Enunciado 78
-
Art. 1.210: Tendo em vista a não recepção pelo Novo Código Civil da exceptio proprietatis (art. 1.210, § 2o)
em caso de ausência de prova suficiente para embasar decisão liminar ou sentença final ancorada exclusivamente no ius possessionis, deverá o pedido ser indeferido e julgado improcedente
, não obstante eventual alegação e demonstração de direito real sobre o bem litigioso"
.
Grifei
.

Enunciado 79
-
Art. 1.210: A exceptio proprietatis como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre juízos possessório e petitório.
"

Ainda a respeito do tema, a doutrina esclarece que a melhor forma de distinguir o juízo petitório do possessório é manter estrita correlação deste último com o jus possessionis, assim definido por
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO
:

"O
jus possessionis
, inversamente, é o direito originado da situação jurídica da posse, independentemente da preexistência de uma relação jurídica que lhe dê causa. É indiferente a incidência, ou não, de um título para possuir. Aqui a posse não aparece subordinada a direitos, nem é emanada deles, formando parte de seu conteúdo. Alguns autores chegam a negar a expressão
jus
, preferindo o
factum possessionis
, como melhor significado de posse sem título anterior. É o reflexo da autonomia do instituto da posse, que se mostra em toda sua pureza. É o fato da posse per se, necessário e suficiente para ter ingresso na significação jurídica (...)". (
Código Civil Comentado - Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Ministro Cezar Peluso. 5a ed., Barueri, SP: Manole, 2011, p. 1184).

No caso em comento, em duas oportunidades o Juiz da causa determinou a emenda da inicial
(estranhamente, diga-se de passagem)
, e pior: levou em consideração o
contrato de compra e venda
, portanto, questões inerentes ao domínio e a titularidade, não se atentando o magistrado quanto à discussão possessória.

Não é de se olvidar que conforme dispõe o
artigo 481 do Código Civil

pelo
contrato de compra e venda
se transfere o
domínio
:

"Artigo 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a
transferir o domínio de certa coisa
, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro".
Grifei
.

Na
primeira emenda da inicial
(
ID no 16845990
),

o magistrado foi enfático
no item "2"

que “delimitassem expressamente o objeto do litígio, esclarecendo se exercem posse e
desejam ser mantidos apenas sobre a área da Fazenda San Diego,
na forma descrita às fls. 64/79,
ou se sua posse e
pretensão atingem a integralidade da área contratada
."

Na
segunda emenda da inicial

(
ID no 16846468
) pondera: "
atinente a posse da área litigiosa, bem como de outras áreas que integrariam o contrato de compra e venda do arrendamento que instruiu a inicial
, reputo necessário oportunizar ao autor a
emenda da inicial
quanto a identificação do polo passivo e
quanto o que se refere a limitação da área objeto do litigio
".

Denota-se que a exagerada e estranha preocupação do magistrado ao determinar a emenda da inicial se fincou nos
contratos pactuados entre as partes
, o que, salvo melhor juízo e respeitadas opiniões divergentes, não seria apto a subsidiar o feito possessório.

É cediço que a petição inicial das ações possessórias deve preencher as exigências do artigo 319 e seguintes do CPC/15 e também o que dispõe o artigo 561 do CPC/15, para que possa ser definida a pretensão de defesa à posse deduzida e o procedimento a ser adotado, se o especial ou o comum.

A causa de pedir das ações possessórias, como analisado no item anterior, é exclusivamente a posse, sendo inadmitidas alegações relativas à propriedade, titularidade ou domínio.

O pedido a ser formulado depende da violência desferida contra a posse, determinando o local onde se deu o esbulho ou a turbação praticada pelo réu, que no caso demonstrou-se que se deu na área da plantação de feijão.

Na hipótese, o pedido inicial formulados pelos autores/agravados, sem as devidas alterações determinadas pelo Juiz, guarda relação com a posse e com a alegada turbação praticada, portanto,

preenchendo todas a exigências legais necessárias para a adequada ação possessória.

A bem da verdade, as alterações orientadas pelo Juiz da causa (!!!), estendendo o conflito possessória para seara do domínio ou propriedade, além de confundir os institutos, tumultuou sobremaneira os autos, inclusive dificultando a emenda da própria inicial (duas emendas!!!) pelos autores/agravados e a defesa pelos réus.

Ademais, o ônus da prova da turbação cabe ao autor da ação e não ao réu, sendo que neste litígio as provas sobre a área turbada guardam relação com a petição inicial antes das emendas, não tendo os autores conseguido produzir provas convincentes sobre a área estendida por orientação do juiz singular.

Desta forma, não tennho dúvida em delimitar a área do litígio sobre aquela apresentada na petição inicial de
ID no 16845479
(sem as duas emendas), uma vez que preenche os requisitos legais para a possessória.

Aliás, até a presente data ainda não foi apreciada a primeira emenda da inicial que estendeu a área para
2.843,8508 hectares
, ocorrendo tão somente de forma implícita, contrariando o ordenamento jurídico - até porque, a emenda da petição inicial carece de requisitos legais, sendo necessário verificar se estes foram preenchidos para tal desiderato.

Feitas estas necessárias ponderações, passo a apreciar se a liminar concedida preenche os requisitos legais, excluindo da apreciação a parte que determinou a emenda da inicial, uma vez que se encontra relacionada ao contrato de arrendamento e compra e venda, e carecendo de análise inclusive da ocorrência da continência/conexão.

Todavia, ainda que por uma eventualidade fosse apreciada a liminar sobre a área de

2.843,8508 hectares
, o direito socorre em parte os autores/agravados.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Todavia, para obter a proteção liminar possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no artigo 561 do CPC/15, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Segundo a doutrina de
Alexandre de Paula
, em sua obra “
O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. no 15.869
:

" A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente exteriorizado, o possuidor não perde a posse da coisa, ainda que não esteja presente a ela
.”

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619)

Como se vê, o possuidor tem direito a ser mantido na posse mediante a existência de turbação, porém, para tanto, compete ao autor a prova e não ao réu, conforme a ilustre relatora ponderou em seu voto.

Nessa esteira, o ensinamento do Professor
HUMBERTO THEODORO JUNIOR

in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388).

" Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

Ainda, deste Tribunal, inclusive de minha relatoria:

"AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória." (
TJMT - N.U 1013243-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - REQUISITOS DO ARTIGO 927 E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO PREENCHIMENTO

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELOS AUTORES DA DEMANDA E DO ESBULHO

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

No manejo da ação de reintegração de posse, os pressupostos necessários estão previstos no art. 927 e seus incisos, do CPC, sendo que para o sucesso da ação, imperiosa a comprovação pelo requerente do exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho pela parte adversa. Não sendo comprovada nos autos a posse exercida pelos autores da demanda e o alegado esbulho possessório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial."
(TJMT - RAC no. 61634/2012

- 2a Câmara Cível - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 20/03/2013).

Portanto, diante de todos os elementos apresentados nos autos, não há dúvida de que o autor provou a sua posse e a turbação sobre a área objeto da plantação de feijão.

Neste particular, a petição inicial, antes da emenda, guarda relação com "
AUTO DE CONSTATAÇÃO
" acima transcrito (
ID no 16845993
), principalmente trazendo declaração de Engenheiro Agrônomo dos próprios autores -

Sr. MÁRCIO AVELLO PINHEIRO
-

de que a área objeto da plantação totaliza 1.000 hectares.

Ainda, os Oficiais de Justiça percorreram toda área em litígio e ouviram os lindeiros. Estes confirmaram que os turbadores se encontravam na área da lavoura:

Inclusive, resta incontroverso nos autos que os funcionários da empresa UNIFORT (
Renan Oliveira do Espírito Santo
;
Moisés Souza Guimarães da Silva
;
Wilson José Pedro da Silva
e
Raimundo Pereira de Souza Junior)
, sob comando do Sr. "XERIFE", que estavam fazendo segurança para empresa AFG BRASIL LTDA, encontravam-se na área da plantação de feijão, a turbação ocorreu nesta porção de terras. Confira mais uma vez:

“(...) a área objeto da constatação cultivada e apontada pelo autor e seu representante como objeto da lide, situa-se dentro dos limites da Fazenda San Diego I, a cultura existente é a de feijão,
que segundo informações do engenheiro agrônomo Sr. Marcio Avello Pinheiro, prestador de serviços contratado pelos autores, que aquela lavoura trata-se de feijão variedade “CAUPI
”, o início do plantio foi em 08/03/2019, e o término da planta foi em 31/03/2019, assim distribuídos conforme estágios:

a)

100 ha (cem hectares) está em processo de perda, em razão da sua não colheita que, segundo as informações estava prevista para o dia 15/05/2019 (próximo passado);

b)

300 ha (trezentas hectares) está em fase de colheita IMEDIATA;

c)

300 ha (trezentas hectares) está em fase de de termino de maturação com colheita prevista para o dia 05/06/2019 (próximo futuro); e

d)

300 ha (trezentas hectares) está em fase de início de maturação, com previsão para colheita com previsão para colheita a partir do dia 13/06/2019 (próximo futuro), totalizando uma área de 1000 há (mil hectares) (...)."

DOS OCUPANTES ENCONTRADOS SOBRE O IMÓVEL

As pessoas encontradas sobre a área:
Renan Oliveira do Espírito Santo (não apresentou documento); Moisés Souza Guimarães da Silva RG 2878768-4;Wilson José Pedro da Silva RG 21692254SSP/MT e Raimundo Pereira de Souza Junior RA 30033.292831-0, todos foram unanimes em afirmar que são funcionários da empresa UNIFORT devidamente contratada pela AGF do Brasil Ltda, e que estão sob a área exercendo segurança desde o dia 11/05/2019, sob o imediato comando do Sr. "XERIFE"
. Após insistentes indagações não souberam responder o nome da pessoa chamado pelo epiteto acima mencionado e que estão ali fazen segurança daquela área para a empresa AFG Brasil Ltda., a qual também é detentora de outra área após a Fazenda Branca, cerca de 50 km à frente, ainda na antiga BR 364, que não têm nenhuma relação com plantio de feijá, porém ocupam as instalações da Fazenda San Diego e deixam adentrar naquela propriedade somente aqueles com a expressa autorização do "XERIFE" através do aplicativo whatsApp. Outro encontrado nas instalações da sede da fazenda San Diego trata-se da pessoa

de Valmir Sobrinho, que foi categórico em afirmar ser contratado pela empresa AFG Brasil Ltda., que exerce a função de segurança inclusive teria trabalhado na porteira de entrada naquela noite em companhia do Sr.Wilosn José Pedro da Silva RG 21692254SSP/MT (...)".
Grifei
.

De igual sorte, o perito -
JACOB KAISER
- nomeado pelo Juízo, o qual dispõe de conhecimento técnico, foi enfático ao apontar
que a plantação de feijão encontra-se no perímetro total de 872,3280 hectares
, assim distribuída:
área da sede
,
7,2427 hectares
;
área da guarita

0,4914 hectares
; á
rea da pista de pouso

4,2663 hectares
;
área de entulhos

0,1009 hectares
e
área de cascalheira

4,0808 hectares
,
totalizando

16,1821 hectares
e;
área cultivada

856,1459 hectares
.

Portanto, de se considerar o trabalho minucioso do expert com auxílio do aparelho
GPSmap - CARMIN
, o qual foi corroborado por fotos e coordenada das áreas. Confira o trabalho do perito:

Ainda que considerasse
2.843,8508 hectares
como posse, que não é o caso, inexiste o mínimo de elementos a demostrar a turbação sobre esta área objeto da emenda implícita (a qual não se perfectibilizou mediante os requisitos legais), o que por si só macula parcialmente a liminar do Juízo singular.

Aliás, verificando a transcrição das testemunhas inquiridas na audiência de justificação prévia na petição de
ID no 22167950
, dos autores agravados, estes praticamente ratificaram as demais provas já delineadas, inclusive contribuíram mais com a tese dos réus do que a dos autores, embora estes últimos as tivessem arrolado. Confira - testemunha
ANTONIO MOACIR BETTIO
:

“
Magistrado
: Conhece os autores?

Antônio Moacir Bettio
: Sim.

Magistrado
: Os autores ocupam alguma área ali na região, o senhor é proprietário na região e qual o nome da propriedade que o senhor ocupa?

Antônio Moacir Bettio
: Fazenda Alto da Serra.

Magistrado
: O senhor ainda está lá?

Antônio Moacir Bettio
: Sim. Não me tocaram de lá.

Magistrado
: Nesse período o senhor constatou os autores ali nessa região?

Antônio Moacir Bettio
: Sim, sempre estiveram lá. O pai dele era proprietário e depois o Rodrigo.

Magistrado
: O senhor está lá a quanto tempo?

Antônio Moacir Bettio:
19 anos, quase 20 anos.” (0m30s até 1m05s)

Magistrado
: Para entrar nessa área tinha que passar pela sede?

Antônio Moacir Bettio
: Passa. Eu passava. A estrada velha era pela sede.

Magistrado
: Esse pessoal que veio em 2015 entrava sem nenhum problema? Nunca teve nenhum problema?

Antônio Moacir Bettio
: Não.

Magistrado
: E depois ele quebrou?

Antônio Moacir Bettio
: Quebrou e foi feito negociação com Deon. Agora que tipo de negócio que fizeram não sei.

Magistrado
: Ainda quando o pai do Requerido era vivo?

Antônio Moacir Bettio
: Olha, eu acho que não. Não tenho lembrança que época eles fizeram o negócio.

Magistrado
: Mas houve o negócio? Resposta

Antonio Moacir Bettio
: Acho que houve negócio né. O Deon entrou plantando né.

Magistrado
: E ele passava pela sede?

Antônio Moacir Bettio
: Passava.

Magistrado
: E essa sede ainda era ocupada pelo requerido aqui presente?

Antônio Moacir Bettio
: Tava ocupando a sede antiga lá, que a gente via o maquinário do Deon tava na sede do pai do rapaz.

Magistrado
: E o senhor nunca teve problema?

Antônio Moacir Bettio
: Eu não.

Magistrado
: Que ano foi isso?

Antônio Moacir Betti
o: é 15, 16, foi...

Magistrado
: E depois disso?

Antônio Moacir Bettio
: Depois disso foi o Deon que ficou trabalhando lá, plantando lá.

Magistrado
: Sabe a área que plantava lá?

Antônio Moacir Bettio
: Eu não sei de área, sei que abriu bastante lá. Tinha um monte de calcário lá ainda.” (3m15s até 4m24s).

“Magistrado
: E sabe se o Deon teve algum problema na área?

Antônio Moacir Bettio
: Se houve problema?

Magistrado
: Uhum.

Antônio Moacir Bettio
: dos negócios dele eu não sei nada, né doutor. Eu só sei que eu passava ali, o que eu enxergava, que ele estava plantando, e eu já falei com ele também e ele me autorizou passar com a rede de, é ,é.. rede de “buzio” em cima lá e é só o que eu sei. Outras coisas de negócio dele eu não sei de nada.

Magistrado
: Se teve algum problema o senhor não sabe, sabe que ele ocupava... Sabe se ele ainda ocupa?

Antônio Moacir Bettio
: O Deon?

Magistrado
: Uhum.

Antônio Moacir Bettio
: Até pro, até.. até maio por aí, abril/maio ele tava lá, era o porteiro era o, era o funcionario dele.

Magistrado
: sabe o que aconteceu depois?

Antônio Moacir Bettio
: Depois que eu cheguei lá, que cheguei um dia que cheguei lá na fazenda, tinha outros guarda lá.

Magistrado
: Esses guardas...

Antônio Moacir Bettio
: Tão lá até hoje.” (5m01s até 5m40s)

Magistrado
: Esses guardas tão armados?

Antônio Moacir Bettio
: Tão.

Magistrado
: Alguma vez eles ameaçaram o senhor?

Antônio Moacir Bettio
: Não. Eu nunca ninguém me ameaçou não.

Magistrado
: Comportamento deles pode ser tido como ameaçador ou... ou um comportamento de guarda, de vigilância?

Antônio Moacir Bettio
: De guarda ué. Eu chego lá, eles abrem o portão, eu entro e saio e não tem problema nenhum, dou bom dia e boa tarde e eu vou pra minha região.

Magistrado
: Esses guardas estão desde quando lá?

Antônio Moacir Bettio
: Eu acho que desde abril ́, maio, eu não marquei o dia.

Magistrado
: Antes disso não tinha ninguém que “saiba” a identificação?

Antônio Moacir Betti
o: Não.

Magistrado
: Nem próximo da área?

Antônio Moacir Bettio
: Não, antes o que tinha lá, tinha só os guarda que era do... Deon aí.

Magistrado
: Esses guarda continuaram lá?

Antônio Moacir Bettio
: Fico lá até terminar a colheita do feijão, que eles estavam plantando o feijão, estavam correndo pro Deon, agora não cuidei quando veio embora, agente passava todo dia, agente enxerga. É só o que eu sei.” (6m06s até 9m30s)

“
Advogado do Autor
: O Sr. sabe dizer quem construiu a porteira, sede, construções, barracões e plantação na área discutida na ação?

Antônio Moacir Bettio
: Na porteira, tinha uma porteira antiga que o Eustaquio tinha lá, depois foi trocado o Sr. Deon que coloco a porteira de ferro.

Advogado do Autor
: Quando ocorreu o conflito, o Sr. Rodrigo Deon tinha máquinas e insumos agrícolas e exercia a atividade agrícola na área? Quando o Senhor chegou a primeira vez que tinha o pessoal da Unifort na porteira, senhor adentrou, senhor verificou se existia máquinas e insumos agrícolas do Sr. Rodrigo?

Antônio Moacir Bettio
: Não cuidei disso.

Advogado do Autor
: Sabe quem plantou o feijão que foi colhido na última safra?

Antônio Moacir Bettio
: Quem plantou foi o Deon. Eu enxergava ele lá.

Advogado do Auto
r: Quem controlava a porteira da Fazenda San Diego e ela dá acesso a quais mais fazenda?

Antônio Moacir Bettio
: As fazendas temos lá, são três fazendeiro, é eu, Remi Pegorario e o Francisco Maia que é lá de Campo Grande. Os únicos três que tem lá.

Advogado do Autor
: Quem controlava?

Antônio Moacir Bettio
: Quem controlava essa entrada é o funcionário do Sr. Rodrigo Deon.

Advogado do Autor
: O senhor sabe o nome dele?

Antônio Moacir Bettio
: É o Cláudio.” (9m59s até 11m08s)

Conforme se denota, por este depoimento até parece que sequer houve a turbação, muito embora uma ou outra vez a testemunha falou da plantação de feijão. Em nenhum momento disse qual o tamanho da área turbada ou que houve ameaças.

Por sua vez, a outra testemunha

MÁRCIO AVELLO PINHEIRO
confirmou que a invasão ocorreu na lavoura e a data da ocorrência (menos de ano e dia), praticamente ratificando a primeira tese defendida pelos autores na petição inicial, antes da 1a emenda, bem como com as demais provas acima mencionadas:

“
Magistrado
: E nessa área desse litígio, houve algum problema? (...) Quando começou a ter algum problema na área?

Marcio Avello Pinheiro
: Foi depois do segundo domingo de maio, depois dos dias das mães, eu acho que uns 2 ou 3 dias depois.
Eu compareci na área para fazer a vistoria nas lavouras, eu cheguei lá e tinha uma empresa de segurança armada e mais um senhor chamado Xerife, que ele falou que a empresa AFG tinha comprado a área do Cesar e da família dele e que não iam permitir mais a entrada do Rodrigo e nem minha sem que assinasse um livro lá, com assinatura e hora que taria entrando. Aí o dia que eu entrei pra fazer a vistoria teve uma camioneta que me acompanhou dessa Unifort com 4 seguranças fortemente armados e onde eu tava eles desciam da camioneta e botavam a mão nas armas e ficavam olhando pra gente com ar de intimidação. Eu me senti coagido e não voltei mais na área
a não ser para carregar alguns pertences que tinham na casa e para fazer a retirada das máquinas que era do Rodrigo, a apedido dele, porque ele estava impedido de entrar na área”.

Advogado autores
: Quem invadiu?

Marcio Avello Pinheiro
: Acredito que é os funcionários da empresa AFG e essa Unifort, empresa de segurança, que invadiu.

Advogado autores
: Onde eles se instalaram na área?

Marcio Avello Pinheiro
: Eles se instalaram na casa que era do funcionário Cláudio e nos alojamentos da Fazenda San Diego que eram os alojamentos dos funcionários do Dr. Rodrigo ocupavam.

Advogado autores
: Mesmo tendo tomado a porteira, o senhor continuou lá dentro?

Marcio Avello Pinheiro
: Olha eu tive depois que eles éh, fui algumas vezes pra tentar fazer os tratos culturais nas lavouras, mas devido a coação que tava tento por parte da empresa Unifort eu fui bem poucas vezes, eu acredito que depois que eles invadiram fui em torno de umas seis vezes”.

Desta forma, não há dúvida de que a posse foi turbada tão somente na área da plantação de feijão.

Neste particular, o

Engenheiro Agrônomo dos autores afirma que tal área corresponde a 1.000 hectares, todavia, o perito do Juiz da causa

fez um levantamento minucioso onde
afirmou que a plantação do feijão foi de 856,1459 hectares
, que somada à área da sede, da guarita, da pista, de entulhos e de cascalheira, que também foram objeto da turbação, totalizam
872,3280 hectares
, cujo trabalho técnico foi subsidiado por imagem de satélite e fotografia do local do cultivo do feijão, portanto, de se considerar essa porção da área que houve a turbação.

Chego a esse raciocínio pela coerência de interpretação que se pode extrair do exame sistemático das provas até então contidas nos autos, aptas a amparar a liminar possessória.

No mais, é preciso registrar que os próprios documentos que eventualmente dariam origem à posse dos agravados apresentam divergência nas datas no tocante à realização do suposto negócio jurídico realizado entre o agravado
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
e
JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
e
ELIETE SOARES CASARIM
, pois, além da ausência de assinaturas, possuem datas diferentes, conforme se vê dos
ID no 16845499
e
ID no 16845951
.

Verifica-se do
CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E ARRENDAMENTO DO IMÓVEL RURAL
e seu
TERMO ADITIVO,
que estes

encontram-se eivadoa de irregularidades, muito embora em Juízo de Retratação no Agravo Interno, a douta relatora o considerou regular.

Nota-se do contrato juntado no
ID no 16845951
, datado de
16/12/2015
, que o mesmo não possui a assinatura do anuente/requerido
CESAR AUGUSTUS MELO
e a assinatura posta como sendo de J
OSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
está reconhecida como de
ALEXANDRINA JULIANA CASAR
I.

Por outro lado, o contrato juntado no
ID no 16845953
, datado de
03/12/2015
, consta a assinatura do anuente/requerido
CESAR AUGUSTUS MELO
, todavia, não consta a assinatura de
ELIETE SOARES CASARIN, ISIS MELO
e
MAURO CESAR MELO
, tendo como assinatura de
JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
a assinatura de
ALEXANDRINA JULIANA CASARIN
e
CESAR AUGUSTO MELO.

Ainda, o
TERMO DE ADITIVO
de ID no 16845951, de
16/12/2015
, não possui as assinaturas de
JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
e do anuente/requerido
CESAR AUGUSTUS MELO.

Assim, tais contratos encontram-se eivados de irregularidades, e por qualquer ângulo que se analise as circunstâncias e provas, o agravo de instrumento procede em parte, assim como a liminar possessória.

Ante o exposto, peço mais uma vez máxima data vênia à nobre relatora para divergir de seu voto, uma vez que a lei processual civil impõe o preenchimento cumulativo dos requisitos ensejadores ao deferimento da tutela protetiva da posse, tal como se infere dos incisos do artigo 561 do CPC/15.

Assim, respeitando opiniões divergentes, entendo que, mesmo que se tenha preenchido o requisito da posse (inciso I), o esbulho sobre a totalidade da área de
2.843,8508 hectares
restou totalmente controvertido e indemonstrado nesta fase de cognição sumária.

Desta forma,
dou parcial provimento
ao recurso agravo de instrumento para limitar a posse pretendida pelo autor, o esbulho e a liminar possessória na fração de área explorada pelos autores, mediante o plantio de feijão, ou seja, dentro do perímetro descrito pelo expert de
872,3280 hectares,
inclusive trabalho este que servirá para o cumprimento da ordem judicial.

É como voto.-”

Ante o exposto, peço mais uma vez máxima data vênia à nobre relatora para divergir de seu voto, uma vez que a lei processual civil impõe o preenchimento cumulativo dos requisitos ensejadores ao deferimento da tutela protetiva da posse, tal como se infere dos incisos do artigo 561 do CPC/15.

Assim, respeitando opiniões divergentes, entendo que, mesmo que se tenha preenchido o requisito da posse (inciso I), o esbulho sobre a totalidade da área de
2.843,8508 hectares
restou totalmente controvertido e indemonstrado nesta fase de cognição sumária.

Desta forma,
dou parcial provimento
ao recurso agravo de instrumento para limitar a posse pretendida pelo autor, o esbulho e a liminar possessória na fração de área explorada pelos autores, mediante o plantio de feijão, ou seja, dentro do perímetro descrito pelo expert de 872,3280 hectares, inclusive trabalho este que servirá para o cumprimento da ordem judicial.

É como voto.-

Conforme se vê, o v. acórdão é claro e transparente ao afirmar que foram os próprios embargantes que delimitaram o objeto da demanda processual, principalmente no tocante à fração de terra, que em tese teria sido fruto de esbulho possessório.

Aliás, praticamente na inicial da ação possessória os embargantes confessaram de que almejavam a proteção possessória somente em 1.100 hectares, e só ampliaram a dimensão após insistentes provocações jurisdicionais do Juízo singular, praticamente compelindo-os a tanto, o que foi devidamente sopesado no voto vista divergente, acompanhado pelo 2a Vogal, eminente Desembargador SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO.

Portanto, conforme se denota, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pela parte embargada, este não procede, uma vez que se trata de questão de elevada indagação, cuja discussão pode levar à interpretação diversa.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020